Tribunal: TJMT
Processo: 1023259-24.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023259-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), E. F. A. - CPF: 101.859.781-69 (AGRAVADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), JULIANA FERNANDES PINTO - CPF: 729.775.231-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERNANDES PINTO - CPF: 729.775.231-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. DEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, § 1º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A multa executada se refere a descumprimento da obrigação por parte da agravante, devidamente reconhecida, e transitada em julgado, de modo que não há probabilidade do direito, por já estar na fase de execução. De acordo com o artigo 523, § 1 º do CPC somente não incide a multa no caso de pagamento voluntário, do mesmo modo que não havendo incide também os honorários. O argumento de redução da multa por excessividade e enriquecimento sem causa, o valor é consequência da decisão proferida e descumprida não havendo que se falar em excesso, já que não cumprida a obrigação em tempo e não havendo pagamento, por corolário, a multa persistiu até o efetivo pagamento ou bloqueio judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023259-24.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1008261-42.2023.8.11.0003 ajuizado por E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO, que rejeitou os argumentos levantados pelo executado e, não tendo havido o pagamento da referida multa no prazo legal, aplicou, nos termos do art. 523, §1º do CPC, 10% de multa + 10% de honorários advocatícios, perfazendo-se o total de R$ 87.473,78 (oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).

A agravante sustenta que não há descumprimento de sua parte, e a obrigação de fazer está sendo cumprida de forma ininterrupta conforme a declaração da clínica Ponto de Equilíbrio, bem como comprovantes de pagamento; fundamenta que, quando se mostra que existe outros meios para garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático, não tem cabimento executar-se a operadora do plano de saúde por certo período de atraso, quando esta já atendeu seu dever determinado nesses autos, sob pena inclusive de onerar-se indevidamente os outros beneficiários do plano de saúde, que arcarão com o pagamento da presente multa em detrimento do requerido pelo impugnado; efetivamente cumpriu a determinação judicial, atingido o fim para o qual foi instituído a multa cominatória; alega que o montante (ainda mais levando-se em consideração o valor pretendido), se revela extremamente elevado e excessivo, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo capaz de causar enriquecimento sem causa da parte que dela se beneficia, sobretudo ao se considerar que parte da obrigação foi cumprida; o juiz pode, de ofício, reduzir este valor ou mesmo excluir a multa, se assim entender necessário; não há que se falar em descumprimento de determinação judicial, quiçá há de haver execução de astreintes, pois não há nenhuma informação de descumprimento nos autos, tampouco o Agravado comprova que não foi autorizado; fundamenta a possibilidade de redução de ofício; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1008261-42.2023.8.11.0003 ajuizado por E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO, que rejeitou os argumentos levantados pelo executado e, não tendo havido o pagamento da referida multa no prazo legal, aplicou, nos termos do art. 523, §1º do CPC, 10% de multa + 10% de honorários advocatícios, perfazendo-se o total de R$ 87.473,78 (oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“(...)

Analisando os autos, trata-se o presente feito de execução de multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial no id. 89598915 dos autos 1030931-45.2021.8.11.0003, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Verifica-se que foi certificado no id. 89222334, datado de 06 de julho (autos 1030931- 45.2021.8.11.0003), o decurso do prazo fixado para disponibilização de 80 horas de psicologia ABA na Clínica Ponto de Equilíbrio Fisioterapia e Reabilitação, momento em que se iniciou o marco inicial para a contagem dos dias-multa, conforme leciona o art. 537, §4º do Código de Processo Civil. Foi acolhido os embargos de declaração interpostos pelo autor, reconhecendo a omissão na sentença proferida por este juízo nos seguintes termos: “Quanto a multa deferida no id. 89598915 fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, havendo o decurso do prazo de 24 horas para a disponibilização de 80 horas de psicologia ABA na Clínica Ponto de Equilíbrio Fisioterapia e Reabilitação no dia 06/07 e, tendo ela perdurado até a data da efetivação do bloqueio, qual seja, 12/09, tenho que se passaram 68 dias do referido descumprimento. Assim, perfazendo o valor R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) de dias-multa, nos termos do art. 537, §2º do Código de Processo Civil, determino o pagamento do referido valor à parte autora.” Assim, conforme se verifica do trecho acima descrito, o marco inicial para contagem do prazo do descumprimento da ordem judicial se iniciou em 06/07/2022 e só terminou em virtude de deferimento de bloqueio judicial para pagamento da terapia pleiteada em 12/09/2022, tendo totalizado 68 (sessenta e oito) dias. A sentença foi discutida em sede recursal e não houve qualquer mudança quanto aos dias multa fixados por este juízo, tendo sido alcançado o trânsito em julgado em 17/05/2023 (id. 119758002). Assim, a referida multa se mantém. Dito isto, rejeito os argumentos levantados pelo executado e, não tendo havido o pagamento da referida multa no prazo legal, aplico, nos termos do art. 523, §1º do CPC, 10% de multa + 10% de honorários advocatícios, perfazendo-se o total de R$ 87.473,78 (oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos). Intimem-se o executado para pagamento do referido valor no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial”.

Pretende a agravante, a reforma da decisão, sob o argumento de que não descumpriu a obrigação de fazer, e há excesso no valor da multa, a qual pretende a redução.

Dos autos, verifica-se que a multa executada, se refere a descumprimento da obrigação por parte da agravante, devidamente reconhecida, e transitada em julgado, de modo que não há probabilidade do direito, por já estar na fase de execução.

De acordo com o artigo 523, § 1 º do CPC somente não incide a multa no caso de pagamento voluntário, do mesmo modo que não havendo incide também os honorários.

Assim, nos termos do parecer do Ministério Público: “
No presente caso, restou devidamente demonstrada que a agravante não efetuou o pagamento voluntário da obrigação que lhe foi imposta dentro do prazo legal, o que acarretou na aplicação das penalidades no artigo 523, §1º do CPC. Ora, apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas constituem a obrigação principal que está sendo executada e se afastam do seu caráter originário, de modo que a ausência de pagamento voluntário no curso da execução impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, como ocorreu no caso em questão”.

Acerca do argumento de redução da multa por excessividade e enriquecimento sem causa, o valor é consequência da decisão proferida e descumprida não havendo que se falar em excesso, já que não cumprida a obrigação em tempo e não havendo pagamento, por corolário, a multa persistiu até o efetivo pagamento ou bloqueio judicial.

Nesse sentido:

“

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E DE PENHORA DOS VALORES APONTADOS NO CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO E ILEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ANTES DA CIÊNCIA DE CÁLCULO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 841 DO CPC – MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AINDA QUE PARCIAL, MAS SIMPLESMENTE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – QUESTÃO DE JUROS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AFRONTA AO ARTIGO 10 DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. À luz do artigo 841 do CPC, não há falar em nulidade da decisão que determinou a penhora dos cálculos apresentados pelo exequente antes da ciência do executado, sobretudo quando não há qualquer indício de excesso dos valores perseguidos. Precedente: (...) I - Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição. (...)”.

(N.U 1015748-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Não havendo satisfação (pagamento ainda que parcial do débito, voluntariamente); mas a garantia do Juízo, impõe-se concluir pela ausência de pagamento, o que autoriza a imposição de multa e de verba honorária advocatícia.

“(...) "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1822625 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2020)”.

Descabe a discussão acerca dos termos da sentença, no que diz respeito à fixação de juros, quando já houve o trânsito em julgado, podendo-se somente vislumbrar a relação de excesso, quando os valores não estiverem em consonância com a sentença, o que não é o caso dos autos”. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo no acórdão nenhum dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC, impõe-se o decreto de rejeição dos embargos.

(N.U 1005043-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE – CONFUSÃO DE INSTITUTOS – COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS NESTA FASE – DEVIDO - APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Como bem assentado na sentença de parcial procedência que se busca o cumprimento, a distribuição do ônus sucumbencial refere-se unicamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de modo que não reflete em nada na obrigação imposta ao ora agravante, que foi condenado a ressarcir os lucros cessantes em favor da parte agravada. Assim, não há falar em excesso de execução, tampouco em compensação da verba honorária devida ao advogado do recorrente. A ausência de pagamento do débito no prazo de 15 dias enseja no acréscimo de multa, prevista no art. 523, §1º, do CPC e de honorários de execução. Afigura-se correta a aplicação de multa por litigância de má-fé em face de interposição de defesa manifestamente protelatória, eis que evidente a confusão dos institutos quanto à condenação do ônus de sucumbência de forma recíproca e o montante decorrente da procedência do pedido de indenização por lucros cessantes, inclusive quanto ao seu valor no percentual de 5% sobre o valor da execução. (N.U 1017502-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023